Tribunal: STF
Processo: RHC 80197
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-08-08
Data de publicação: 2000-08-08

Ementa:
EMENTA: Recurso Ordinário em Habeas corpus. 2. Acórdão
do
Superior Tribunal de Justiça que declarou a nulidade do processo
criminal, ab initio, inclusive da denúncia, por incompetência da
Justiça Federal. 3. Atos investigatórios mantidos, a serem
apreciados pela Justiça Estadual. 4. Decerto, os atos
investigatórios constantes do inquérito policial, da fase
indiciária, não são nulos, ut art. 567 do CPP, porque não se
revestem de caráter decisório, salvo aqueles de natureza constritiva
de direito, que, possuindo essa índole, provêm de decisão judicial.
5. Recurso parcialmente provido para ampliar o deferimento do habeas
corpus e considerar nula a decisão do Juiz Federal incompetente,
quanto à autorização para a interceptação telefônica e quebra dos
sigilos bancário e telefônico, sem prejuízo das demais provas
constantes do inquérito policial que, autônomas, possam fundamentar
a denúncia do Ministério Público Estadual.